Tribunal: TJDFT
Processo: 0709792-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Em não havendo manifestação expressa do servidor falecido (art. 12, inc. II, da LC 769/2008) nem pensão alimentícia fixada (art. 30-A, inc. I, alínea “d”, da LC 769/2008), pode ser reconhecida a dependência econômica do(a) genitor(a) quando efetivamente comprovada a condição de hipossuficiência e/ou da incapacidade laboral do beneficiado, bem como o fato de que era o servidor quem custeava as despesas à época do falecimento.
2. A despeito de o servidor falecido residir com a genitora e ser responsável por uma das despesas domésticas, foi comprovado que a genitora exercia atividade laboral e provia seu próprio sustento, o que infirma a alegação de dependência econômica que fundamentava a pretensão de pensionamento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
3. Apelação provida.